Tribunal: TJDFT
Processo: 0749395-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Requisitos preenchidos. Garantia de aplicação da lei Penal. Conveniência da Instrução Criminal. Isonomia. Corrés. Suposta posição de gerência do paciente.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente com a finalidade de garantia de aplicação da Lei Penal e de conveniência da instrução criminal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva seria justificável para o caso concreto ou estaria dispensando tratamento sem isonomia entre o paciente e as corrés no processo de origem, que ora respondem em liberdade essa ação penal.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. O modus operandi da organização criminosa e o papel exercido pelo paciente evidenciam o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
6. Estando a decisão impugnada ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, mormente quando evidenciada, por meio das diversas diligências investigativas empreendidas, a materialidade e os indícios de autoria do paciente no envolvimento dos delitos em apuração. Ademais, os aludidos fundamentos afastam a possibilidade de imposição de outras medidas cautelares.
7. Não obstante as circunstâncias descritas pelo impetrante sobre suposta desobediência ao princípio da isonomia entre o paciente e as corrés na ação penal originária, extrai-se que, no contexto de intrincada e complexa investigação policial, emergiram fortes indícios de autoria delitiva em relação ao paciente, notadamente por ter sido apontado como responsável por importante papel de destaque no funcionamento da empreitada criminosa, gerenciando, inclusive a parte logística dessa organização, restando as corrés que ora respondem em liberdade à ação penal originária, em tese, em posição de subordinação administrativa ao paciente
8. O fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
9. Ordem denegada.